Tribunal: TJDFT
Processo: 0728528-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728528-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FREDERICO CERQUEIRA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL AS contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0036054-34.2016.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FREDERICO CERQUEIRA DE MELO, indeferiu o pedido de consulta ao sistema informatizado SIBAJUD. Nas razões recursais, o banco agravante aduz, em síntese, que, já exauriu todas as pesquisas de bens sem sucesso, mostrando-se indispensável a realização da pesquisa requerida. Afirma que depois de findo o prazo de um ano de suspensão do processo, foi diligente na tentativa de localizar bens passíveis de constrição, necessitando das inovações de informação em disposição da Justiça. Reclama o princípio da colaboração e efetividade da prestação jurisdicional e colaciona jurisprudência para embasar sua tese. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de realização pesquisas nos sistemas de informações SISBAJUD, a fim de verificar a existência de bens de titularidade do devedor/agravado. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora